Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726501-14.2019.8.07.0001 APELANTE: ELSA MARIA DE CARVALHO BUENO NETTO, ESPOLIO DE WALDWIN BUENO NETTO REPRESENTANTE LEGAL: MAXINE ETHEL BUENO NETTO APELADO: ELSA MARIA DE CARVALHO BUENO NETTO, ESPOLIO DE WALDWIN BUENO NETTO DESPACHO Intime-se a apelante Elsa Maria de Carvalho Bueno Netto para se manifestar quanto à petição id 44924395. Após, conclusos. Brasília, 29/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR